Tribunal: TJDFT
Processo: 0043034-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0043034-31.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES EMBARGADO: ROLLAND HANDEL SILVA, RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 39956351, considerando a procuração e substabelecimento colacionados no ID 38942708 e 38944546. O presente feito deverá ser julgado em conjunto com os processos 0043033-46.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001, 0000017-08.2016.8.07.0001 e 0005668-84.2017.8.07.0001. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022 15:03:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador